Tribunal: TJDFT
Processo: 0721120-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. INSTRUMENTO DE CESSÃO DE DIREITO. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXEQUENDO. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO NA COGNIÇÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE NA VIA EXECUTIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento deduzida pela parte executada/agravada em contrarrazões, sob o argumento de que o artigo 1.015 do CPC não dispôs a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que trata de emenda à inicial, quando houver previsão expressa permitindo a interposição do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em processo de execução (artigo 1.015, parágrafo único, do CPC), consoante a hipótese dos autos. Preliminar afastada.
2. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se foi correta ou não a decisão agravada que intimou a parte exequente, ora recorrente, para emendar a inicial, a fim de adequar o feito para ação de conhecimento.
3. Em análise detida dos autos, inobstante a parte ora recorrente afirmar que é incontroversa a certeza do título, haja vista que este preencheu os requisitos dispostos no artigo 783 do Código de Processo Civil, já que restou consignado a natureza, o objeto, os devedores, os credores, e a obrigação de fazer, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que a despeito de haver certa obrigação em detrimento dos executados/agravados, por estar a relação jurídica estabelecida entre as partes fundada em Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens, Obrigações e Responsabilidades, o descumprimento alegado e as consequências dele decorrentes exigem um maior aprofundamento na cognição da demanda, não alcançável na via executiva, não se vislumbrando, assim, de plano, os requisitos da exigibilidade e liquidez pelo contexto probatório despontado dos autos, já que os recorrentes embasam o inadimplemento contratual, tão somente em elemento probatório produzido de forma unilateral, qual seja, o Memorial Descrito da porção de terra discutida nos autos.
4. Ademais, não resta dúvida de que o juízo de origem agiu com zelo e acuidade ao determinar a emenda da exordial, adequando-a para o processo de conhecimento, tendo em vista que os documentos embasadores da ação de execução não ostentam, prima facie, todos os requisitos dos títulos executivos extrajudiciais – a saber: certeza, liquidez, exigibilidade – os quais são imprescindíveis para que o Poder Judiciário force, de pronto, o cumprimento das obrigações neles estampadas.
5. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.